Tribunal: STF
Processo: RE 1582262
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. REGIME CUMULATIVO. LEI 9.718/1998. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. DEFINIÇÃO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL DECORRENTE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO NA ESPÉCIE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARTIGO 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RE 1.258.896-ED-AGR-ED-EDV. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O CASO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE FUNDOU APENAS NA NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.